Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705207-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA EMBARGADO: FELLIPE JANUARIO DA SILVA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lotaxi Transportes Urbanos Ltda contra a sentença de ID 113219386, em que o d. Juízo a quo julgou procedente o pedido e decretou a falência da ora agravante e da Transportadora Wadel Ltda. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que, consoante já disposto em sua peça contestatória, o feito deveria ter sido extinto sem apreciação do mérito, pois o pedido de falência, constante da petição inicial, não cumpriu os requisitos legais, que, em resumo, são: “A- Ausência de tripla omissão parta (sic) pedir a falência pelo inc. II do art. 94 da Lei 11.101/2005; B- Incorreção no valor pleiteado para a falência, destoando do valor devido nos autos originários, uma vez que foram inseridos valores não vencidos (e assim inexigíveis); C- Questões processuais de PREJUDICIALIDADE e que por força do Art. 313 do Cód. Proc. Civil implicaria no sobrestamento do feito por um ano; D- Valor ofertado como pagamento no processo originário e recusado de forma incorreta pela parte requerente/Agravado” (grifos no original). Tece considerações acerca de cada um desses itens. Discorre sobre o princípio da preservação da empresa. Alega que a conduta de não designar audiência de conciliação está em desacordo com as boas práticas processuais que envolvem pedidos de falência, visando à preservação da empresa. Argumenta estar caracterizado o cerceamento de defesa, na medida em que, determinada a realização das provas, e, atendido adequadamente o despacho, a agravante foi surpreendido com a prolação da sentença, em infração ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. Assevera que as provas requeridas são necessárias à apuração do valor efetivamente devido. Explica que o depósito elisivo restou impreciso, obrigando a empresa ofertar valor acima do que seria exigível. Afirma que movimentou processo de Recuperação Judicial entre 21/10/2010 a 05/06/2014 nesse juízo (processo n.o 2009.01.1.161860-8) e o referido crédito deveria ter sido submetido ao processo recuperacional, por força do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ressalta que os valores pretendidos devem ser calculados para a data do pedido de recuperação judicial (16/10/2009) e, uma vez obtido o valor, o credor quirografário receberá o seu crédito na forma prevista no plano aprovado e homologado por esse juízo. Diante dos atos consequentes à sentença de quebra, especialmente o desemprego a inúmeros funcionários da agravante, defende estar latente a caracterização de dano grave, a possibilitar a suspensão do processo na origem. Requer, diante da presença dos requisitos necessários, a atribuição de efeito suspensivo ou, face à questão prejudicial apontada, que o feito seja sobrestado pelo prazo de um ano, na forma do art. 313, V, do CPC. Pede, ao final, o integral provimento do recurso nos termos expendidos. Preparo regular (ID 32846023 e 32846024). O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão sob o ID 33055171, a qual foi mantida após pedido de reconsideração (ID’s 33418399 e 3364831). Ao ID 34004467, a agravante opôs embargos de declaração e, ao ID 34123089, noticiou a celebração de acordo com o agravado. Despacho proferido ao ID 34166285, determinando que a agravante informe acerca do seu interesse no prosseguimento do recurso. Petição da agravante sob o ID 34137964, em que requer a suspensão do agravo até o adimplemento do ajuste. Manifestação da 12a Procuradoria de Justiça Cível ao ID 34280101, em que pede nova vista dos autos, após decisão desta Relatoria a respeito do requerimento formulado pela agravante. Despacho proferido ao ID 34369354, em que restou consignado que, antes da apreciação do pleito de sobrestamento, fosse a parte embargada intimada a apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, o que restou devidamente cumprido pela petição sob o ID 34421617. Os embargos de declaração não foram providos (ID 34526123). Petição da agravante sob o ID 35361334, em que informa a prolação de sentença homologatória do acordo nos autos de origem e pugna que, antes de se reconhecer a perda do objeto do presente agravo, seja determinado ao magistrado a quo que oficie à Caixa Econômica Federal para que proceda à liberação dos valores depositados. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, importa destacar que o presente agravo de instrumento, como relatado, fora interposto contra a sentença de ID 113219386, em que o d. Juízo a quo julgou procedente o pedido e decretou a falência da ora agravante e da TRANSPORTADORA WADEL LTDA. Desse modo, considerando que o exame do presente recurso possui seus limites delineados pela decisão recorrida, não se mostra cabível a análise do pleito de determinação, ao magistrado a quo, de expedição de ofício à Caixa Econômica, para liberação de valores depositados em razão do acordo entabulado entre as partes. Aliás, esse mesmo requerimento já foi formulado anteriormente, em duas ocasiões (ID 34123089 e ID 34166285), e rechaçado por esta Relatoria, que consignou que tal pleito deveria ser submetido ao juízo de origem, onde tramita o feito (ID 34166285 e ID 34369354). Superada a questão, em consulta aos autos de origem, constata-se que, de fato, houve a prolação de sentença em 25/04/2022, por meio da qual o magistrado a quo homologou o acordo firmado entre as partes e levantou a falência de LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA e TRANSPORTADORA WADEL LTDA, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil (ID 122469559 do processo originário). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora